Tribunal: STF
Processo: HC 82698
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS - CUMPRIMENTO DA PENA - LEI 8.072/90, ART. 2°, § 1º - FIXAÇÃO, CONTUDO, NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, DE REGIME INICIALMENTE FECHADO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - AGRAVAMENTO DO REGIME DE EXECUÇÃO PENAL - “REFORMATIO IN PEJUS” - CARACTERIZAÇÃO - COISA JULGADA - DESRESPEITO CONFIGURADO - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO DEFERIDO.